Tribunal: TJSP
Processo: 1500079-56.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que todos os réus subtraíram a res, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo – Declarações da vítima, seus reconhecimentos positivos tanto perante a autoridade policial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que todos os réus subtraíram a res, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo – Declarações da vítima, seus reconhecimentos positivos tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, bem como depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Tese defensiva de existência de coação moral irresistível – Excludente de culpabilidade não comprovada pela defesa, ônus este que lhe incumbia – R. sentença reformada – Imperiosidade de exasperação das reprimendas basilares, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis – Impossibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que prestada em sua forma qualificada – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado, com o quantum das reprimendas impostas e, ainda, com a reincidência de um dos acusados – Inviabilidade de aplicação do instituto da detração – Recurso Ministerial objetivando a condenação dos acusados pelo delito de resistência – Autoria não comprovada – conjunto probatório coligido aos autos insuficiente para ensejar decreto condenatório – Absolvição mantida – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.